Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-21.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
r o pagamento das parcelas vencidas devidamente acrescidas dos encargos moratórios até a data do pagamento e as despesas da instituição financeira com o procedimento de execução extrajudicial (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97), descontando-se a quantia depositada judicialmente nestes autos. Para tanto, deverá o credor apresentar o cálculo pertinente em fase de liquidação de sentença, abrindo-se prazo para a complementação da purgação da mora pelo autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 1001002-21.2024.8.26.0010; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação genérica, sem apontar quais provas efetivamente pretende o apelante produzir. Declaração de abusividade contratual pleiteada nas razões recursais que não foi objeto de pedido do autor na petição inicial, consistindo em inovação recursal cuja

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Alegação genérica, sem apontar quais provas efetivamente pretende o apelante produzir. Declaração de abusividade contratual pleiteada nas razões recursais que não foi objeto de pedido do autor na petição inicial, consistindo em inovação recursal cuja apreciação encontra óbice na legislação processual. Incontroverso que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei no 9.514/97. Alegação do apelante de que teria prazo para purgar a mora até a data da assinatura da carta de arrematação com aplicação analógica do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966. Acolhimento. Inteligência do artigo 39 da Lei no 9.514/97 c.c. artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66. Saldo devedor que deverá incluir as parcelas vencidas devidamente acrescidas dos encargos moratórios e as despesas da instituição financeira com o procedimento de execução extrajudicial. Diante do depósito judicial efetuado pelo devedor fiduciário, compete ao credor juízo de primeiro grau verificar se houve a efetiva purgação da mora. O recurso é provido em parte, para considerar tempestivo o depósito destinado à purgação da mora, devendo o devedor fiduciário complementar o pagamento das parcelas vencidas devidamente acrescidas dos encargos moratórios até a data do pagamento e as despesas da instituição financeira com o procedimento de execução extrajudicial (art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/97), descontando-se a quantia depositada judicialmente nestes autos. Para tanto, deverá o credor apresentar o cálculo pertinente em fase de liquidação de sentença, abrindo-se prazo para a complementação da purgação da mora pelo autor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.